Tribunal: TJSP
Processo: 1001877-79.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade tributária. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Autora é empresa de pequeno porte (págs. 5/6), com legitimidade para figurar no polo ativo de ações no Juizado Especial (art. 5o, I, LF 12.153/2009). Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos que se

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade tributária. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Autora é empresa de pequeno porte (págs. 5/6), com legitimidade para figurar no polo ativo de ações no Juizado Especial (art. 5o, I, LF 12.153/2009). Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal da 22a C.J. – Itapetininga. Recurso não conhecido, com determinação.